Tribunal: TJDFT
Processo: 0741319-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741319-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WELINGTON SANTOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O V I S T O S. Cuida-se de ofício no 254822/2024-CPPE (num. 67565662), informando o teor da decisão do HABEAS CORPUS No 968819 - DF (2024/0477852-3), substitutivo de recurso próprio impetrado contra o acórdão no 1944145 dos autos da Agravo de Execução Penal no 0741319-95.2024.8.07.0000, por meio da qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, concedeu “a ordem, de ofício, para cassar as decisões das instâncias de origem e reconhecer o direito do paciente à remição de pela aprovação no ENEM/2023, devendo o benefício ser calculado nos moldes dos fundamentos desta decisão”. Nada há a justificar a apreciação do referido ofício no Plantão Judicial de 2a Instância, porque, conforme consta dos autos, não há pedido liminar e igualmente não há demonstração de risco de perecimento de direito que não possa aguardar o término do recesso forense. Certo é, assim, que a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o do Ato Regimental no 02/2017, que regula o presente Plantão e estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 3o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Dessa forma, faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, para que adote as providências procedimentais cabíveis. I. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial